Tribunal: TJES
Processo: 5003444-59.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-59.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003444-59.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUPOSTOS CHEQUES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. FATO ANTERIOR AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. SEM INDICAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à baixa da restrição creditícia lançada em desfavor do consumidor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Requerente, ora Recorrido, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, enquanto no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, efetivamente, com razão o Recorrente. Isso porque dos documentos carreados aos autos pelo Recorrido, nota-se que, embora o débito negativado em discussão nesta demanda seja referente a junho/2020, limita-se o consumidor a indicar extratos de conta dos anos de 2017 e 2018, aduzindo suposta correlação entre o novo débito com aqueles impugnados em ação anterior (nº 0003259-14.2018.8.08.0021), oportunidade em que foram sanadas as irregularidades novamente apontadas nestes autos.

(4). Nesse sentido, inexiste demonstração mínima de que o débito discutido nestes autos tenha alguma correlação com os cheques irregulares discutidos na ação anterior já destacada, sendo certo que indica categoricamente o Recorrente que, na verdade, o débito atualmente negativado se refere a cobranças de cheque especial de conta corrente, tese que, inclusive, possui verossimilhança, dada a ocorrência pretérita, nos anos de 2017 e 2018, de farta utilização de limite de cheque especial pelo consumidor.

(5). Dessa forma, diante da ausência de demonstração, mediante extratos atualizados (que contemplem o período do débito negativado) da suposta cobrança indevida de cheques por parte do Recorrente, bem como perante a narrativa genérica do consumidor quanto à irregularidade ora sustentada, entendo que inexiste comprovação da falha sustentada (ônus que incumbia ao Recorrido, nos termos do art. 373, I, CPC/15 – não havendo que cogitar em inversão do ônus probatório quanto a elemento de prova de fácil acesso ao consumidor), não merecendo acolhida os pedidos autorais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)